Tribunal: CARF
Processo: 13836.001117/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13836.001117/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.007 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
ANTONIO CARLOS BARREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
GLOSA
DE
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NO AJUSTE ANUAL.
Deve ser restabelecida a compensação de imposto de renda retido na fonte
quando restar comprovado que o valor cobrado não foi restituído pela fonte
pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fl. 37) interposto contra decisão da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP) de fls. 32/34, a qual
julgou a impugnação improcedente, mantendo o direito creditório apurado na notificação de
lançamento – imposto de renda pessoa física, lavrada em 29/9/2008 (fls. 21/24), decorrente do
procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2007, ano-calendário de
2006 (fls. 29/31), que resultou na apuração da infração de compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte, no valor de R$ 12.211,02.
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou impugnação, com os
seguintes argumentos, conforme relatado no acórdão recorrido (fl. 33):
a) é portador de cardiopatia grave e retificou a sua Declaração de Ajuste Anual;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13836.001117/2008-95
Fl. 71
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.007 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.001117/2008-95

b) equivocou-se na informação dos valores declarados;
c) é isento do imposto de renda, por ser portador de cardiopatia grave;
d) junta os documentos de fls. 03/12.
Quando da apreciação do caso em sessão de 4 de novembro de 2009, a Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), julgou a impugnação
improcedente, conforme ementa do acórdão no 17-36.004 – 3a Turma da DRJ/SP2, a seguir
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SORE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
GLOSA DE FONTE.
Não se restabelece-se a compensação do imposto de renda retido na fonte, objeto de
glosa pela fiscalização, quando restar comprovado que o valor cobrado em excesso já
fora restituído pela fonte pagadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 11/12/2009 (AR de fl. 36), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 7/1/2010 (fl. 37), acompanhado de documentos de
fls. 38/54, alegando que:
l- A devolução do Imposto de Renda Retido na Fonte referente ao ano calendário 2006,
exercício 2007, no valor de R$15.837,6l.
2- Quando foram feitas as declarações retificadoras houve um equívoco por parte desse
órgão, que entendeu que o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte já havia sido
devolvido pelo órgão pagador, ou seja, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
porém o que foi devolvido é referente ao período de dezembro/2006 a setembro/2007,
cujo valor foi creditado juntamente com o pagamento de outubro/2007.
3- Quanto ao período de janeiro /2006 a novembro/2006 nada foi devolvido, cujo valor
é objeto desta solicitação e impugnação.
O Recorrente solicitou prioridade na apreciação do recurso amparado no estatuto
do idoso.
De acordo com certidão de óbito (fl. 56) o contribuinte faleceu em 26/3/2011.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso é tempestivo e, uma vez preenchidos os pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
O Recorrente pleiteia a devolução total do imposto de renda retido na fonte no
ano-calendário de 2006 alegando que, ao contrário do que entendeu a autoridade lançadora, a
parte do valor devolvido pelo órgão pagador (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo),
creditado com o pagamento de outubro de 2007, refere-se ao período de dezembro de 2006 a
Fl. 72
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.007 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.001117/2008-95

setembro de 2007, não tendo sido nada devolvido em relação ao período de janeiro de 2006 a
novembro de 2006.
Quando da análise da impugnação a DRJ manteve a glosa sob o argumento de que
“não ficou demonstrado que o valor retido em excesso do litigante, de R$ 12.211,82, já fora
objeto de devolução em documento de fl. 11 (e-fl. 14), estando correto o procedimento da
fiscalização, pois não pode o contribuinte ser duplamente beneficiado” (fl. 33).
Com o recurso o contribuinte reitera os termos da impugnação, quando afirmou
“ser portador de cardiopatia grave, razão pela qual apresentou declaração de ajuste anual
retificadora com a intenção de receber o imposto de renda retido na fonte no ano-calendário de
2006”.
No documento denominado “atestado de rendimentos pagos – ano-calendário de
2006” a fonte pagadora informou ter pago ao contribuinte o total de rendimentos tributáveis de
R$ 90.005,36, com imposto de renda retido na fonte de R$ 15.837,61 (fl. 13). Por sua vez, no
“demonstrativo de pagamento de 4/10/2007” (fl. 14), consta dentre outras, a informação no
campo de vencimentos “imposto de renda na fonte, período 1/12/2006 a 31/8/2007, do valor de
R$ 12.211,82.
No despacho emitido em 31/8/2007 (fl. 46), consta o deferimento do pedido de
isenção de pagamento do imposto de renda na fonte, à partir de janeiro de 2007.
De acordo com documentos constantes nos presentes autos, do lançamento
originalmente efetuado, objeto da notificação de lançamento no 2007/608440010282009 foi
apresentada Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, cuja análise resultou no
deferimento parcial, restando comprovados parcialmente os valores que deram origem à
autuação, sendo emitida nova notificação de lançamento no 2007/60845026675041 (fl. 20).
Na descrição dos fatos e enquadramento legal da referida notificação de
lançamento consta a seguinte descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 22):
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 12.211,82 referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
Conforme demonstrativo de pagamento apresentado pelo contribuinte, houve a
devolução do Imposto de Renda Retido na Fonte, referente ao ano calendário 2006, no
valor de R$12.211,82, pela Fonte Pagadora: 51.174.001/0001-93 - TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Fonte Pagadora
CPF Beneficiário
IRRF Retido
IRRF Declarado
IRRF Glosado
51.174.001/0001-93 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
042.093.978-49
3.625,79
15.837,61
12.211,82
TOTAL
3.625,79
15.837,61
12.211,82
Enquadramento Legal:
Arts. 12, inciso V, da Lei n° 9.250/95, arts. 7.°,§§1.° e 2.° e 87, inciso IV, § 2.o do
Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99.
Fl. 73
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.007 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.001117/2008-95

Na declaração de ajuste anual retificadora apresentada em 14/1/2008, ND
08/34.734.016, o contribuinte tinha apurado imposto a restituir de R$ 15.837,61. Com a glosa
realizada de R$ 12.211,82 foi apurado saldo de imposto a restituir de R$ 3.625,79, do qual o
valor de R$ 150,85 já havia sido restituído anteriormente, restando o saldo de imposto a restituir
ajustado de R$ 3.474,94.
Conclui-se, com base na documentação acostada ao processo que assiste razão ao
contribuinte ao afirmar que em relação ao período de 1/2006 a 11/2006 não houve a devolução
do valor do imposto de renda retido, uma vez que o valor glosado de R$ 12.211,82 corresponde à
retenção de imposto de renda sobre rendimentos de aposentadoria referentes aos meses de
12/2006 a 8/2007, cujos pagamentos ocorreram a partir de 1/2007 até 9/2007, sendo que os
valores do imposto de renda retidos desse período já foram devolvidos ao contribuinte pela
própria fonte pagadora, conforme demonstrativo de fl. 14.
Isto posto, deve ser reformada a decisão de primeira instância, restabelecendo-se a
compensação do imposto de renda retido na fonte na declaração de ajuste anual.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em dar provimento ao recurso voluntário, nos termos
do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 74
DF CARF MF